Tribunal: STF
Processo: AP 516
Classe: AP
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-05
Data de publicação: 2013-12-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO § 1º DO ART. 168-A E INCISO III DO ART. 337-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RÉU CONDENADO À PENA-BASE DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PARA CADA DELITO, QUE, NA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES E AUMENTADA DE 1/6 (UM SEXTO) ANTE A CONTINUIDADE DELITIVA, FOI TORNADA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES, E 30 DIAS-MULTA. PENA QUE, SOMADA, DEVIDO AO CONCURSO MATERIAL, TOTALIZOU 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXADOS NO VALOR UNITÁRIO DE ½ (UM MEIO) SALÁRIO MÍNIMO, VIGENTE EM AGOSTO DE 2002 (TÉRMINO DA CONTINUIDADE DELITIVA), ATUALIZADOS MONETARIAMENTE DESDE ENTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FISCAL E OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, SUPERVENIENTES À SESSÃO DE JULGAMENTO E ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS PROVIDOS.



    1 - Os embargos de declaração não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento, devendo o órgão apreciá-los com espírito de compreensão, por consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal, havendo, inclusive, corrente jurisprudencial que admite a extrapolação do âmbito normal da eficácia dos embargos quando, utilizados para sanar omissões, contradições, obscuridades ou equívocos manifestos, impliquem modificação do que restou decidido no julgamento embargado. Precedentes: AI (Ag-Edcl) 163.047, relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 8.3.96; RE (Edcl) 207.928, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 14.4.98.



    1.1 Os efeitos infringentes ou modificativos dos embargos não encontram disposição expressa legal, mercê de os tribunais procederam à infringência com fundamento em excertos doutrinários e jurisprudenciais. Assim, contudo, não ocorre no âmbito do Supremo Tribunal Federal, dado que o Regimento Interno desta Corte, editado em face da autorização constitucional então vigente (Constituição Federal de 1967), expressamente dispõe no artigo 338 que, “se os embargos forem recebidos, a nova decisão se limitará a corrigir a inexatidão, ou a sanar a obscuridade, dúvida, omissão ou contradição, salvo se algum outro aspecto da causa tiver de ser apreciado como consequência necessária”. Admite-se, por conseguinte, a interposição de declaratórios contra julgados desta Corte em face da disposição contida na legislação especial que rege os processos e os procedimentos no âmbito do Supremo, mormente no que respeita ao caráter integrativo, e, a fortiori, também embargos com efeitos modificativos, o que significa não ser possível tomar como definitiva a decisão proferida pelo Plenário do Supremo, se o acórdão não transitou em julgado.



    2. In casu, algumas particularidades deste processo hão de ser destacadas:



    a) na ata de julgamento juntada ao processo (folha 2181) não há qualquer referência à solução da controvérsia relacionada ao marco interruptivo da prescrição, se ocorrido quando da publicação do acórdão ou da data da sessão em que julgada a ação penal; 



    b) não há referência também à determinação de cumprimento imediato do acórdão condenatório; 



    c) Antes da publicação da ata e do referido acórdão, a defesa requereu a juntada dos comprovantes do pagamento do débito tributário e pugnou pela declaração da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 9º da Lei nº 11.941/2009;



    d) após este fato, houve a publicação do acórdão, em 6 de dezembro de 2010, no bojo do qual não há referência ao marco interruptivo da prescrição, que se afirmou ocorrido na assentada do julgamento;



    e) foram interpostos os embargos de declaração, sustentando a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário, bem assim em virtude do transcurso do lapso prescricional na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 109, IV, combinado com o artigo 115 do Código Penal (70 anos de idade);



    f) após a audiência do Procurador-Geral da República sobre os embargos, o relator determinou a realização de diligência junto a órgãos governamentais, visando obter informações a respeito do pagamento dos débitos pelo acusado, anexando-se ao processo a certidão pertinente e peça oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que prestou as informações a respeito da liquidação dos débitos; 



    g) na sequência, o relator, que expressamente declarou ter sido motivado pela oposição dos embargos declaratórios, teve a iniciativa de consultar a íntegra da gravação, em áudio e vídeo, da sessão de julgamento da ação penal, vindo a constatar a ausência, nos diálogos que compõem o inteiro teor do acórdão, de relevantes passagens do que discutido e deliberado pelo Plenário; 



    h) diligenciou-se junto à Secretaria Judiciária no sentido da degravação dos debates, acudindo ao processo a transcrição nos quais se verifica a solução da questão pertinente ao momento a ser considerado para ter a completude da idade de 70 anos, que não seria no dia da assentada, mas no dia seguinte à sua realização, bem assim a transcrição dos votos do relator e do revisor, nos quais está expresso “ser praxe” na Corte a interrupção da prescrição na data em que julgada pelo Plenário a ação penal originária (folha 2559).



    i) cumpridas as referidas diligências, o relator determinou (folha 2563) a retificação da ata da sessão, para nela fazer constar a deliberação do Colegiado acerca do marco interruptivo e “a posterior republicação do acórdão”.



    j) o processo julgado em 27 de setembro de 2010 somente teve o acórdão publicado, na sua completude e após retificações determinadas pelo relator, em 20 de setembro de 2011;



    k) o acusado reiterou os termos dos embargos declaratórios interpostos quando da primeira publicação. O Ministro Relator, que expressamente se disse “motivado” pelas razões dos declaratórios, procedeu a diversas diligências junto a órgãos governamentais, para certificar-se do efetivo pagamento do débito tributário; 



    l) em seguida, motu proprio, determinou a retificação da ata que fora anteriormente aprovada pelo Plenário e das peças que compuseram o aresto, determinando a republicação do acórdão, tudo isso após terem sido protocolados e juntados ao processo os embargos declaratórios. Admito os embargos, que, assim, não são protelatórios.



    3. In casu, são as seguintes as questões jurídicas submetidas à apreciação desta Corte: a) a extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário, ocorrido após o julgamento, mas antes da publicação e da republicação do acórdão condenatório; b) e a extinção da punibilidade pelo transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, considerando-se, inclusive, a idade de 70 (setenta) anos, que o acusado completou no dia seguinte à sessão de julgamento. 



    3.1 A extinção da punibilidade pelo pagamento do débito tributário encontra respaldo na regra prevista no artigo 69 da Lei nº 11.941/2009, que não disciplina qualquer limite ou restrição em desfavor do agente, merecendo, no ponto, recordar a locução do Ministro Sepúlveda Pertence no Habeas Corpus nº 81.929/RJ, julgado em 16 de dezembro de 2003: “a nova lei tornou escancaradamente clara que a repressão penal nos crimes contra a ordem tributário é apenas uma forma reforçada de execução fiscal”.



    3.2 O artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, dispõe que “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”, razão pela qual no julgamento do Habeas Corpus nº 85.661/DF, relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 19.12.2007, embora se referindo a suspensão de processos criminais em virtude de parcelamento, que a legislação do Refis (Lei nº 10.684/2003) assentou-se que “aplica-se aos processos criminais pendentes, ou seja, ainda que não se tenha decisão condenatória, desde que não coberta pela preclusão na via recursal”.



    4. Pedido de extinção da punibilidade em virtude do pagamento do débito tributário acolhido.



    5. A extinção da punibilidade pela prescrição, tendo em conta o benefício decorrente da senilidade (70 anos) - idade completada no dia seguinte à sessão de julgamento, mas antes da publicação e da republicação do acórdão condenatório -, encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que preconiza deva ser considerado o benefício, ainda na pendência de embargos: Habeas Corpus nº 89.969-2/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 05.10.2007.



    6. A aplicação do artigo 115 do Código Penal reclama interpretação teleológica e técnica interpretativa segundo a qual não se pode tomar regra que visa a favorecer o cidadão de modo a prejudicá-lo, restringindo a extensão nela revelada. Há de tomar-se a idade do acusado, não na data do pronunciamento do Juízo, mas naquela em que o título executivo penal condenatório se torne imutável na via do recurso (Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Inquérito nº 2.584/SP, relator o Ministro Ayres Britto, sessão de 16 de junho de 2011).



    6.1 In casu, o curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (CP, artigo 117, inciso IV). E, no caso sub examine, o acórdão condenatório foi republicado, sendo certo que, em razão dos embargos declaratórios ora em julgamento, procedeu-se à retificação substancial na ata de julgamento e na composição de votos, restando republicado o acórdão em 20 de setembro de 2011.



    7. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, no caso sub judice, impõe considerar que ao acusado foi aplicada a pena de três anos e seis meses, para cada um dos crimes (concurso material) e a continuidade delitiva, cuja soma resulta 7 anos de reclusão; o prazo prescricional para cada um dos crimes é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Código Penal, que é reduzido à metade (4 anos) em virtude da aplicação do disposto no artigo 115 do referido código. O último fato delituoso ocorreu em 2002 e o recebimento da denúncia – primeiro marco interruptivo da prescrição (CP, artigo 117, I) – ocorreu se deu 19 de fevereiro de 2009, aproximadamente 07 (sete) anos após a prática do último fato delituoso. Proferido o julgamento, somente a defesa apresentou recurso – embargos de declaração -, razão pela qual se tem a aplicação artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal – prescrição retroativa, não incidindo a Lei nº 12.234/2010, que afastou a possibilidade da contagem do prazo de prescrição ser tomada em razão de fatos anteriores ao recebimento da denúncia ou da queixa, pois os fatos imputados ao acusado/embargante são anteriores à sua vigência e, sendo preceito legal mais gravoso, não pode retroagir em prejuízo a direito do réu. Portanto, entre a data do último fato delituoso e o recebimento da denúncia houve o transcurso de mais de 07 (sete) anos, o que suplanta, em muito o lapso temporal de 04 (quatro) anos de prescrição, contados em face da pena concretizada na decisão desta Corte, contra a qual não houve recurso da acusação.



    8. Embargos de declaração acolhidos para declarar a extinção da punibilidade do embargante em virtude do pagamento do débito tributário (Lei nº 11.941/09, artigo 69), bem como para declarar extinta a punibilidade do acusado, em razão do transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal.